Tribunal: STF
Processo: ARE 1265817
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ELEVAÇÃO DO TETO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EC N.º 20/98 E N.º 41/2003. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO . 1. A questão em debate no presente recurso versa sobre a possível recomposição da renda mensal inicial do benefício previdenciário que aufere a parte demandante, sob a alegação de que o salário de benefício foi limitado ao valor-teto da época da concessão. 2. Não há que se falar em decadência quando o pedido do particular disser respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos, instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nº 20 e nº 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas. Não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 3. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, RE 564354-SE, DJU 15.02.2011, Rel. Ministra Carmen Lúcia, firmou entendimento de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da Emenda Constitucional n. 20/1998, e do art. 5º, da Emenda Constitucional n. 41/2003, aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 4. Na hipótese, a concessão do benefício de aposentadoria do demandante ocorreu em 31/03/1990 e teve como renda inicial após revisão administrativa, em face do art. 144 da lei nº 8.213/91, o valor de NCr$ 26.600,91. Ocorre que, à época, o teto correspondia a NCr$ 27.374,76 o que demonstra que o benefício em questão não foi limitado ao teto, conforme id. nº 4058000.2570330. 5. Assim, não há como readequar o benefício em questão aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003. 6. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo a verba honorária ser majorada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita. 7. Apelação não provida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 93, inciso IX; 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente